Tribunal: CARF
Processo: 13609.720069/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720069/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.270 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
INSIVI - INDÚSTRIA SIDERÚRGICA VIANA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/09/2003, 31/10/2003
DCOMP. DÉBITO COMPENSADO A DESTEMPO. JUROS DE MORA.
MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA.
O débito fiscal declarado na respectiva DCTF, compensado com crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, mediante a transmissão de Declaração
de Compensação (Dcomp), em data posterior à do seu vencimento, está sujeito
a juros de mora e à multa moratória nos termos da legislação tributária vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Belém/PA,
que não conheceu da manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que
deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento (PER) de IPI e homologou parcialmente a
Declaração de Compensação (Dcomp), objeto deste processo administrativo.
A DRF em Sete Lagoas/MG reconheceu o direito da recorrente ao ressarcimento
do valor pleiteado. Contudo, homologou parcialmente a Dcomp sob o fundamento de que o valor
declarado/compensado foi insuficiente para a homologação integral da compensação dos débitos
declarados, conforme Despacho Decisório às fls. 94/95.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720069/2008-11
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720069/2008-11

Inconformada com o despacho decisório, a recorrente interpôs manifestação de
inconformidade, alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
3. Cientificada em 22.12.2008 (AR fl. 98) a interessada apresentou,
tempestivamente, em 15.01.2009, manifestação de inconformidade na qual
primeiramente requer que o julgamento seja feito em conjunto com os processos
13609.720068/2008-77 e 13609.720070/2008-46, face manifesta conexidade entre os
mesmos.
4. Em seguida, apesar de haver se referido corretamente ao presente processo no
início da sua manifestação, aborda conteúdo estranho ao mesmo, mais especificamente
objeto do processo 13609.720068/2008-11, único dos três em que foi feita glosa no
valor requerido e cujo período em análise é o primeiro trimestre de 2003. Somente em
alguns momentos cita o PER/DCOMP objeto deste processo, sem, no entanto,
conexão alguma com o conteúdo de sua manifestação (procurou-se verificar se não
havia ocorrido troca de manifestações entre os processos, mas foi constatado idêntico
conteúdo em todos eles).
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ não a conheceu sob o
fundamento de que o ressarcimento pleiteado pela recorrente foi integralmente reconhecido pela
Autoridade Administrativa e a fundamentação para a homologação parcial da Dcomp foi a
exigência de juros e multa moratórios sobre os débitos compensados a destempo que não foi
contestada, conforme Acórdão no 01-18.634 às fls. 122/123.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo o seu
provimento a fim de que seja reconhecida a insubsistência da exigência dos encargos moratórios
(juros e multa) e, consequentemente, homologada, na íntegra, a Dcomp.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: “2.2. Exigência
indevida de multa e juros por entrega em atraso da PERDCOMP”, concluindo que o crédito financeiro
declarado/compensado já estava à disposição do Fisco; assim a exigência de tais encargos é
indevida e constitui enriquecimento ilícito do Estado.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
A questão de mérito oposta nesta fase recursal restringe-se à incidência de juros e
multa moratórios sobre débitos tributários vencidos, extintos mediante a transmissão de
Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à dos vencimentos dos débitos
declarados/compensados.
No presente caso trata-se de Dcomp transmitida na data de 29/12/2003, visando a
compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, ressarcimento de IPI, no valor de
R$473.259,10, com três débitos tributários vencidos, um na data de 15/09/2003 e dois em
31/10/2003.
A Lei no 9.430, de 27/12/96, assim dispões sobre a incidência de multa e juros de
mora sobre pagamentos de débitos efetuados a destempo:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720069/2008-11

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”
Segundo este dispositivo legal, os débitos referentes a tributos federais pagos
depois das datas de seus respectivos vencimentos, fixados em lei, estão sujeitos a multa e juros
moratórios.
Embora o dispositivo não fale de compensação, esta, de fato, equivale a um
pagamento. Ambos, compensação e pagamento, extinguem o débito tributário. Toda
compensação de crédito financeiro líquido e certo contra a Fazenda Nacional, com débito
tributário vencido, implica, em primeiro lugar, reconhecimento do ressarcimento do valor
pleiteado e/ ou do valor do indébito a ser repetido; e, em segundo lugar, a extinção do débito
declarado/compensado.
No presente caso, os três débitos tributários foram compensados em data posterior
às datas dos seus vencimentos.
Assim correta a exigência de juros e multa moratórios, desde a data do respectivo
vencimento até à data da compensação, ou seja, da transmissão da Dcomp.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 220
DF CARF MF
Original